Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL NOTICIANDO MAUS TRATOS CONTRA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO. INQUÉRITO ARQUIVADO. BRIGA ENTRE IRMÃOS PELA ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS E DO PATRIMÔNIO DA GENITORA IDOSA E ENFERMA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência econômica.
2. O descontentamento com a falta de prestação de contas do irmão administrador de pensão de mãe idosa e doente pode ensejar o ajuizamento de ação cível, que permita o estabelecimento do contraditório e a produção de todos os meios de prova admitidos.
3. O contexto probatório evidencia a inexistência de qualquer prova, seja oral, seja documental, hábil a minimamente caracterizar o exercício regular do direito do comunicante da ocorrência policial; ao contrário, evidencia a intenção do recorrido de contrariar o acusado, sendo capaz de violar atributos da personalidade, configurando dano moral passível de compensação.
4. A inexistência de prova no sentido de que tenha havido abalo na credibilidade do recorrente em seu ambiente familiar, social ou profissional, denota curta extensão do dano sofrido em razão do inquérito criminal instaurado contra o recorrente, sendo suficiente o valor de R$ 2.000,00 a título de compensação pelo dano moral experimentado, bem como para evitar que o recorrido dê continuidade a tais condutas.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros moratórios a contar do evento danoso (art. 398 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.